Tribunal: TJPA
Processo: 0000613-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000613-09.2012.8.14.0301
APELANTE: ALDO GUEDES BARBOSA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000613-09.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELEM
APELANTE: ALDO GUEDES BARBOSA
ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA. OAB 13.443
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO: MAURICIO P EREIRA DE LIMA. OAB 10.219
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DO ENCARGO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO E TAXA DE GRAVAME. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em maio/2012.
2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.
3. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.
4.Não há previsão contratual de cobrança de taxas de emissão de boleto.
5. A jurisprudência pátria admite a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que expressamente pactuada e limitada à taxa do contrato, nos termos da Súmula n. 472, do STJ, porém, veda a sua cumulação com qualquer outro encargo contratual.
6. Na hipótese dos autos, observo que o contrato celebrado entre as partes não prevê a incidência de comissão de permanência, taxas de emissão e de gravame, o que determina o não conhecimento da irresignação recursal neste tópico.
7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000613-09.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELEM
APELANTE: ALDO GUEDES BARBOSA
ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB 13.443
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB 10.219
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALDO GUEDES BARBOSA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor, para extinguir o feito com resolução de mérito, declarando a legalidade do contrato, mantendo em sua integralidade os juros contratados e as demais cláusulas contratuais impugnadas pelo autor da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. (id 625364 - Pág. 1/4).
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 625365, o apelante pugna por reforma do julgado, para os fins de declarar a abusividade dos juros remuneratórios e cobrança da Comissão de Permanência; quer também a decretação de nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de encargos contratuais, para um julgamento de total procedência.
Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (id 1782338).
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema. O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (id 853795).
Ordenada a manifestação das partes acerca da possibilidade de conciliação através do id 1782338, a Secretaria Judiciária expediu certidão informando que não houve manifestação das partes. (id 2226014).
O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação, pela dispensa da intervenção ministerial. (id 2470723).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal. Sem Preparo recursal, em razão da concessão de justiça gratuita, conforme Certidão. (Id 625363 - Pág. 102).
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do mérito:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, declarando a legalidade do contrato, mantendo em sua integralidade os juros contratados e as demais cláusulas contratuais impugnadas pelo autor da ação.
Sem razão o Recorrente.
Compulsando os autos, de fato é possível verificar que a r. sentença guerreada, reconheceu a legalidade contratual e ausência de qualquer abusividade nas cláusulas do contrato entabulado entre as partes.
Com relação à capitalização de juros em contratos bancários, no julgamento do REsp 973.827/RS, realizado na Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, foram definidas as seguintes orientações:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012, grifo nosso).
Sobre o tema, colaciono, ainda, as Súmulas 539 e 541 do c. STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Nesse contexto, a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal (AgRg no REsp. 1.092.369/RS, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 18.09.2013).
O Apelante em suas razões recursais, alega abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato.
No entanto, o
decisum
recorrido, ao negar a pretensão do autor/apelante aduziu que a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, deve ser aferida no caso concreto, reconhecendo ao final, que os valores fixados em contrato não são abusivos.
Portanto, mantenho o tópico da sentença guerreada que declarou a legalidade dos juros contratados pelas partes, não vislumbrando qualquer ilegalidade nas taxas de juros encartadas no contrato.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO ABUSIVIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00380632-46, 211.646, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-05)
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 3. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória nº2.170-01/2001.4. A cobrança de juros capitalizados no caso em apreço, com periodicidade mensal, contratualmente prevista, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança, seja pela sistemática adotada, ou pela violação ao princípio da informação. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 6. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1234839
, 07024242420188070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Quanto ao pedido de abusividade da cobrança de comissão de permanência, verifico que o contrato (fls. 88/97 – ID 625363 – Pág. 51/61) não prevê a sua incidência, motivo pelo qual mantenho a decisão hostilizada.
Do mesmo modo, não estão presentes no orçamento do contrato (ID 625363 - Pág. 68) a cobrança de tarifas para emissão de boleto ou taxa de gravame de crédito, mas tão somente a tarifa de cadastro, a qual não padece de vício ou ilegalidade e, tampouco foi objeto de impugnação na petição inicial.
Nesses termos, a r. sentença deve ser mantida
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA POR ALDO GUEDES BARBOSA, PARA, CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Fixo os honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já incluída a majoração disposta no § 11º do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão de sua exigibilidade, em face de ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2020